Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714005-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que reconheceu de ofício a incompetência territorial e declinou da competência para o foro do domicílio do réu. Sustenta a agravante, em brevíssima síntese, que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que o contrato elege o foto de Brasília, bem assim que a sua sede também é em Brasília. Pede “A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que seja mantida a tramitação do feito perante a 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal (foro eleito), até o julgamento definitivo do recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pelo agravante traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, uma vez que a remessa dos autos ao foro do domicílio da ré, ora agravada, poderia causar inequívoco tumulto processual. Portanto, cabível o conhecimento do recurso de forma excepcional, O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. O contrato entre as partes não envolve relação de consumo, de modo que deve ser tratado sob as regras ordinárias do direito civil, uma vez que se trata de relação paritária. A Lei 13.784/2019, conhecida como Lei de Liberdade Econômica, alterou diversos diplomas legais, incluindo o Código Civil, para estabelecer como regra positivada a intervenção mínima do Estado nas relações privadas, o respeito à alocação de riscos definidas pelos contratantes e ainda a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, arts. 421, parágrafo único e 421-A). Portanto, regra geral, a alteração das disposições contratuais depende da comprovação da evidente desproporção das prestações impostas a cada uma das partes. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes possui cláusula de eleição de foro, estabelecendo Brasília como o foro para discussões envolvendo o ajuste. O art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC estabelecem o seguinte: “§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” No caso dos autos, a cláusula de eleição de foro está estabelecida no contrato e guarda pertinência com a sede da agravante, a qual está estabelecida em Brasília, ou ainda no Distrito Federal. A relação entre as partes é paritária, como já mencionado, não havendo, em sede de cognição sumária, nenhum fator que possa atribuir hipossuficiência defensiva à agravada. Portanto, resta afastada, a princípio, a abusividade da escolha. Nestes termos, não havendo abusividade evidente ou escolha aleatória de foro, mostra-se incabível a declinação de ofício para o foro do domicílio do réu. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. 1. À luz das normas do Código de Processo Civil, que privilegia a autonomia de vontade dos contratantes nas relações jurídicas civis, admite-se como abusiva a cláusula de eleição de foro, consoante art. 63, §§3o e 4o, apenas caso verificada concretamente a hipossuficiência da parte requerida para exercer os direitos processuais no foro contratual eleito. 2. Recurso provido. (Acórdão 1898393, 0736931-86.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO. ELEIÇÃO. LEGALIDADE. DOMICÍLIO. EXEQUENTE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 335 STF. RECURSO PROVIDO. 1. A modificação de competência pela eleição de foro está prevista no art. 63 do Código de Processo Civil, no sentido de que as partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, desde que haja vínculo com determinado negócio jurídico, e cláusula contratual expressa prevendo a eleição de foro. Igualmente, o dispositivo faculta ao Juiz reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade. 2. O Supremo Tribunal de Federal, em sua Súmula no 335, firmou o entendimento de que "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", desde que atendidos os requisitos previstos no §1o do art. 63 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre quando esta inviabilizar ou dificultar demasiadamente o acesso da parte ao Poder Judiciário. 4. No caso concreto, a pessoa jurídica exequente/agravante é sediada em Brasília-DF, de modo que a cláusula de eleição de foro não é aleatória, pois guarda relação com o domicílio da parte exequente, local que, excepcionalmente, pode ser o foro competente para propositura de execução de título extrajudicial, na forma do art. 781, III, do Código de Processo Civil. 5. A clausula de eleição de foro, a princípio, não traz prejuízo excessivo ao executado/agravado ou dificuldade de acesso à justiça, notadamente porque os autos originários são digitais, o que possibilita seu acesso em qualquer local. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1871999, 07208627620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negrito no original) Presente, portanto, a probabilidade de existência do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na possível prática de atos processuais pelo Juízo do domicílio do réu, com desperdício de tempo e recursos, bem assim com o risco de discussões futuras acerca da nulidade de atos processuais. A problemática paralela levantada pelo Juízo de origem acerca da competência ser da Circunscrição Judiciária de Brasília ou do Guará será tratada, se o caso, por ocasião do julgamento do mérito deste agravo. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Caso os autos já tenham sido remetidos ao foro do domicílio do réu, determina-se ao Juízo de origem que requisite a devolução. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora